Tribunal: TJDFT
Processo: 0003712-05.2014.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo fútil. Tentativa. Fração de redução. Regime prisional.
1 – Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos há quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Havendo provas de que o acusado, agindo com dolo, por motivo fútil – impedir que o acusado levasse sua colega, desacordada, para outro lugar – golpeou a vítima com faca causando-lhe lesões, não consumando o resultado morte porque terceiros intervieram e impedirem a continuidade da ação, mantém-se decisão do conselho de sentença que o condenou por homicídio qualificado tentado.
4 - Condenações por crimes cometidos após os fatos narrados na denúncia não servem para agravar a pena-base.
5 – Adequada a fração de redução da pena de 3/5 se o acusado, embora tenha atingido a vítima com faca, as lesões não representaram perigo de morte.
6 - A gravidade concreta do crime, somado aos maus antecedentes e ao fato de que o réu foi condenado por crime grave – estupro – cometido após os fatos, justifica-se o regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a 8 anos de reclusão (art. 33, § 3o, do CP).
7 - Apelação do réu não provida. Provida, em parte, a do Ministério Público.